Tribunal: CARF
Processo: 16682.902039/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902039/2012-13
ACÓRDÃO
1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez constatado que o acórdão
recorrido analisou todas as alegações de defesa apresentadas pelo
contribuinte
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos casos de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da
prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte
apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste
quanto à existência do direito creditório
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas,
principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve-se indeferir o pedido de diligência considerado desnecessário pela
autoridade julgadora quando restar analisado todos os documentos
anexados ao processo
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
adicional referente a saldo negativo de IRPJ, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 02-
94.168, proferido na sessão de 25 de julho de 2019 pela 2a Turma da DRJ/BHE (Belo Horizonte –
MG), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconhecer o direito creditório, não homologando a PerDcomp n°
42123.19619.100707.1.7.02-8165 (fls. 198/215).
O despacho decisório n° de Rastreamento: 023601944, emitido eletronicamente em
01/06/2012, não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte referente ao Saldo
Negativo IRPJ, do ano-calendario 2006, conforme tabela abaixo:
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
3
O valor constante da DIPJ e PER/DCOMP era de R$1.743.832,53, contudo foi
reconhecido apenas R$ 888.930,83, de modo que a algumas PerDcomp foram homologadas
parcialmene e outras não foram homologadas.
Juntamente com o Despacho Decisório, consta o documento “Despacho Decisório -
Análise de Crédito” no qual constata-se quais parcelas não foram confirmadas, sendo basicamente
que algumas retenções na fonte não foram comprovadas ou confirmadas parcialmente.
Reproduzo abaixo trecho do relatório da decisão de primeira instância com
informações da Manifestação de Inconformidade:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que embora diversas parcelas não tenham sido confirmadas,
total ou parcialmente, sofreu efetivamente as retenções dos tributos e declarou
em sua DIPJ à época. Apresenta cópias das notas fiscais com os respectivos
destaques de retenção do IRPJ e extratos bancários, demonstrando que os valores
recebidos foram descontados pelos tomadores de serviços, bem como, livro
Contas a Receber. Apresenta comprovantes de rendimentos.
Requer a concessão de prazo para a apresentação de documentação
complementar para comprovação do crédito de IRPJ não constante da
documentação em anexo.
Postula a produção de prova pericial nos documentos processados pela RFB, em
especial as DIRF relacionadas com CNPJ constantes das Notas Fiscais indicadas
pela manifestante, e franqueia provas complementares, caso necessário.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
das compensações vinculadas.
Os documentos anexados pela manifestante constam das fls. 06/196.
A decisão da DRJ julgou procedente parte da manifestação de inconformidade,
reformando o despacho decisório nos seguintes termos:
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp com
demonstrativo de crédito: R$ 1.743.832,53. Valor na DIPJ: R$
1.743.832,53.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.903.809,29.
IRPJ devido: R$ 3.159.976,76.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
4

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
indeferir o pedido de perícia e a apresentação extemporânea de documentos;
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006, no valor de
R$ 567.098,51;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, substancialmente,
os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente pede a anulação da decisão recorrida, por que no seu entendimento:
“12. Isto porque, no presente caso, a Fiscalização Federal não cumpriu a sua
obrigação legal de apurar a real existência do direito de crédito postulado pela
Recorrente (busca da verdade material)”.
“14. Ademais, a 2a Turma da DRJ/BHE indeferiu o pedido de perícia/diligência
pleiteado pela Recorrente sob a justificativa de que as informações dos autos
seriam suficientes a formação da convicção do julgador, quando, em verdade, tal
afirmação não condiz com a realidade dos fatos, pois, desconsiderar a análise de
documentos acostados aos autos não se traduz em busca de verdade material”.
“16. Conclui-se, portanto, que a Fiscalização Federal agiu em desconformidade
com as determinações legais a que está submetida no exercício da sua função
profissional, em especial ao art. 142, do CTN”
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
5
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
Os dispositivos acima são claros para apontar um ato ou despacho nulo, sendo que
o despacho decisório aguerrido foi lavrado por agente competente e não houve nem sobra de
dúvida sobre a inocorrência de cerceamento do direito de defesa.
Esse último ponto (cerceamento do direito de defesa) deve ser analisado in
concreto, e no presente processo a Recorrente apresentou no prazo legal a sua Manifestação de
Inconformidade com farta documentação acostada, ao ponto de ser bem-sucedida com a decisão
de redução do valor devido. Reforço que o art. 142 alegado trata de de lançamento de crédito
tributário, o que não é o presente caso.
Desta forma voto por REJEITAR a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Inicialmente é para se reconhecer que o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora não é o único meio ou prova para se
reconhecer o direito creditório, com razão a Recorrente aponta para Súmula CARF no 143.
Apesar dessa mitigação na forma de comprovação das retenções, o postulante de
crédito deve sustentar suas alegações com outros documentos como notas fiscais, situação que foi
feita pela Recorrente, contudo, como será demonstrado, não houve a comprovação de todo o
crédito pleiteado.
Diante da grande quantidade de documentos, vale a pena relembrar que o
despacho decisório confirmou R$ 4.048.907,59 de um total de R$ 4.903,809,29 de retenções na
fonte.

Na análise do crédito, os R$ 4.048.907,59 foram compostos por R$ 3.060.251,80
confirmados e R$ 988.655,79 (confirmação parcial), permanecendo R$ 854.901,00 não
confirmados.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
6
(...)

Dialogando com a decisão, a Recorrente apresentou em sede recursal planilha
eletrônica (“documento 03.xlsx”) na qual detalha as parcelas confirmadas ou confirmadas
parcialmente que foram discriminadas no despacho decisório, contudo esse documento é apenas
um demonstrativo interno de controle de retenção, não se constituindo prova da retenção.
Fazendo o cotejamento entre a documentação constante das folhas 12 à 195 e a
planilha “documento 03.xlsx”, constam apenas comprovação das seguintes retenções:

Das fontes pagadoras acima, 04 (quatro) delas já haviam sido reconhecidas na
decisão de primeira instância:

Para a OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (01.235.622/0001-
61) foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Anual (fl. 17) que pela Sumula CARF 143, faz
prova da retenção, de modo que fica comprovado o valor de R$ 2.543,48.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
7

Para as demais fontes pagadoras foram apresentadas as notas fiscais, conforme
quadro abaixo:

No Recurso Voluntário, a Recorrente postula que sejam intimadas as fontes
pagadoras descriminadas nas notas fiscais elencadas na planilha “documento 03.xlsx”, ocorre que
nos casos de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal autuante;
por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus
da prova é deste quanto à existência do direito creditório.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN.
Sobre o ônus da prova, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como minhas
razões de decidir, tendo em vista que demonstram com fidelidade a situação fática do presente
caso:
ÔNUS DA PROVA
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus
de provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja
comprovadamente certo nem possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-
se também à restituição.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
8
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo
negativo pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB
apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece.
Diante do exposto, apenas ficou comprovada com a documentação apresentada no
recurso voluntário o valor de R$ 5.370,12 (R$ 2.543,48 + R$ 2.826,54), além do que já havia sido
comprovado na decisão de primeira instância.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Da mesma forma que na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente postula
pedido de diligência de modo que os documentos fossem periciados.
37. Dessa forma, imperioso que os autos sejam baixados em diligência a fim de
que sejam analisadas as provas apresentadas aos autos, que comprovam a
composição e a existência do crédito que alega a Recorrente possuir junto à
Fazenda Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, com a consequente extinção dos débitos de PIS e COFINS exigidos.
Alega que a realização de diligência requisitada poderia comprovar a certeza e
liquidez dos créditos glosados pelo julgamento em primeira instância, tendo em vista que a
autoridade julgadora não conseguiu obter vínculo entre as notas fiscais e os extratos bancários
presentes nos autos.
Sem razão a Recorrente.
A Recorrente poderia anexar outras notas fiscais e comprovantes de rendimentos
anuais após o julgamento de primeira instância, contudo decidiu apenas anexar uma planilha
eletrônica onde até constam informações relacionadas as retenções, mas não é suficiente, a meu
ver, como prova cabal da retenção.
A diligência torna-se ainda mais desnecessária quando fica claro que todos os
documentos apresentados pela Recorrente foram analisados por este julgador e sendo esse
procedimento adotado nos casos em que houver dúvidas ou omissões, a análise de 100% dos
documentos joga por terra essa pretensão.
Adiciona-se o fato de que essas novas provas deveriam seguir o determinado nos §§
4o e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, para evitar a preclusão e não para suprir a
deficiência probatória cujo ônus recai, como dito, sobre a Recorrente.
No mais, os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do
julgador, logo o pedido deve ser indeferido nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902039/2012-13
9
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, não trazendo a Recorrente em sede recursal qualquer elemento novo nem
prova de suas alegações, a decisão de primeira instância deve ser reformada apenas para incluir a
parcela confirmada de R$ 5.370,12.
Diante do exposto voto por rejeitar o pedido de diligência e dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional, referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendario 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 446
DF CARF MF
Original